Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Primeiramente, destaco que a Apelação foi a mim redistribuída em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Em exame dos autos, observo que ação diz respeito à demolição de quadra esportiva construída pela Apelante. Verifico, ainda, que o processo tramita desde 1990, e que após a sentença proferida em 2011, houve várias tratativas que indicavam possível acordo entre as partes. Inclusive, o último pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 90 dias, com o intuito de composição pelas partes, foi deferido em 12 de julho de 2019 (Id. 10924222). Sendo assim, manifestem-se as partes sobre a possibilidade de acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora